Tribunal: TJDFT
Processo: 0746460-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746460-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MYRIAM BEATRIZ TOMAZ DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrado pelo conjunto probatório que a acusada obteve, para si, ou, ao menos, para outrem, vantagem ilícita, em evidente prejuízo alheio, induzindo a instituição bancária em erro, mediante o emprego de documentação falsa para abertura de conta corrente em nome da vítima, configura-se o crime previsto no art. 171 do Código Penal. Ainda que não se tenha a prova contundente de que a ré realizou as movimentações financeiras na conta da autora, inclusive, realizando o saque de todo o salário da ofendida, é inegável que a apelada teve participação crucial no esquema criminoso. 2. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) o conjunto probatório acostado aos autos evidencia que a ré tinha plena consciência do objetivo final da abertura fraudulenta de conta corrente utilizando documentação falsa, bem como receberia proveito econômico por sua participação, ou, ao menos, a vantagem indevida seria de seu comparsa, de modo que incorreu no tipo legal previsto no artigo 171 do Código Penal” (ID 60686831). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse contexto, “inviável o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte local demandaria aprofundado reexame do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.416.927/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003